Tribunal: STJ
Processo: 0020802-90.2021.8.27.2706
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133964 - TO(2025/0496349-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. DEFICIÊNCIA MENTAL. ERRO DE TIPO.
REEXAME DE PROVAS.
HABEAS CORPUS DE
SÚMULA 7/STJ.
OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial manejado em ação penal pela prática do
crime de estupro de vulnerável, fundado em deficiência mental da vítima.
2. A Defesa sustenta que a análise da tese de erro de tipo — fundada em suposto
desconhecimento, pelo Recorrente, da condição de vulnerabilidade da vítima — decorre
de revaloração jurídica de fatos expressamente assentados (conclusão do ensino médio,
uso de redes sociais, encontros prévios, iniciativa da vítima em marcar encontro,
classificação pericial da deficiência como leve), bem como em alegada contradição entre
a ementa do acórdão, que fala em deficiência “severa”, e o laudo psiquiátrico, que a
classificaria como “leve”.
3. Requer o provimento do agravo regimental para determinar o conhecimento e
provimento do recurso especial, com absolvição com base no
VI, do CPP, ou,
art. 386,
subsidiariamente, o julgamento colegiado do especial. Postula, ainda, a concessão de
de ofício, por alegado flagrante constrangimento ilegal decorrente da
habeas corpus
referida contradição e de suposta violação ao
do Código Penal, e aos princípios da
art. 20
culpabilidade e do
.
in dubio pro reo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apreciação da tese defensiva de erro de
tipo, em crime de estupro de vulnerável fundado em deficiência mental da vítima, pode
ser realizada em recurso especial como mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos, inclusive diante de suposta contradição entre a ementa do acórdão e o
laudo psiquiátrico, ou se tal exame exigiria reexame do conjunto fático-probatório,
e (ii)
incidindo o óbice da Súmula 7/STJ;
saber se é possível a concessão de habeas
de ofício como forma de superar a inadmissão do recurso especial, à vista de
corpus
alegada ilegalidade flagrante na condenação.
Documento eletrônico VDA56064061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a4d7a27d-ee75-4f88-af6c-5f3ece6e3bb8

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal
registrou
a quo
que o exame psiquiátrico concluiu categoricamente que a
vítima é “portadora de desenvolvimento mental retardado, não tem condições de
manifestar sua vontade e é totalmente dependente de terceiros para cuidar de sua saúde”,
além de destacar elementos concretos como paralisia cerebral, dificuldades na fala e na
marcha e uso de professora auxiliar para concluir os estudos, reforçados por testemunhos
oculares e pelo relato da genitora, concluindo pela vulnerabilidade legal e pela
perceptibilidade da deficiência, afastando a tese de erro de tipo.
6. A pretensão de absolvição por erro de tipo pressupõe infirmar tais premissas
probatórias (perceptibilidade da deficiência e ausência de discernimento), o que demanda
reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. A alegação de que se cuida apenas de revaloração jurídica de fatos incontroversos não
se sustenta, porque o próprio núcleo da controvérsia reside na avaliação fática da
perceptibilidade da deficiência e do grau de discernimento da vítima, temas já decididos
pelas instâncias ordinárias com base em prova técnica e testemunhal.
8. A suposta contradição entre a ementa, que faz referência a deficiência “severa”, e o
laudo psiquiátrico, que a classificaria como “leve”, não se resolve pela mera
confrontação de expressões isoladas, pois o voto condutor enfrentou diretamente a prova
técnica e concluiu pela vulnerabilidade e perceptibilidade da condição; rever tal
conclusão exigiria, igualmente, revolvimento de matéria fática, incidindo a
Súmula 7/STJ.
9. O
proposto em relação ao AgRg no
não se
distinguishing
AREsp n. 2.873.081/TO
mostra viável, porque, assim como naquele precedente, o acórdão de origem reconheceu,
com base em laudo pericial e prova testemunhal, a perceptibilidade da deficiência, de
modo que a análise de eventual erro de tipo também pressupõe reexame de provas.
10. Não cabe aplicar, por analogia, precedente em que se admitiu erro de tipo por
desconhecimento da idade da vítima em estupro de vulnerável, pois ali as premissas
fáticas eram distintas e não transponíveis automaticamente a hipóteses de deficiência
mental em que as instâncias ordinárias, à luz das provas, afirmam a perceptibilidade da
vulnerabilidade e a ausência de discernimento.
11. A invocação dos princípios da culpabilidade e do
não se sustenta,
in dubio pro reo
uma vez que o acórdão estadual registrou a robustez do conjunto probatório, a confissão
quanto à relação sexual e a inverossimilhança do alegado desconhecimento da
deficiência, de maneira que a revisão desse juízo probatório também esbarra na
Súmula 7/STJ.
12. A concessão de
de ofício não se presta a contornar pressupostos
habeas corpus
recursais ou a inadmissão do recurso especial, devendo partir da iniciativa do órgão
julgador e pressupor ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, o que não se verifica
na hipótese dos autos.
13. Ausente ilegalidade manifesta e mantido o óbice da
impõe-se a
Súmula 7/STJ,
confirmação da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do recurso especial e indeferindo-se a concessão de
de
habeas corpus
ofício.
Tese de julgamento:
1. A análise da tese de erro de tipo em crime de estupro de vulnerável fundado em
deficiência mental da vítima, quando as instâncias ordinárias reconhecem, com base em
laudo pericial e prova testemunhal, a perceptibilidade da deficiência e a ausência de
discernimento, demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
2. A alegada contradição entre a ementa do acórdão recorrido e o laudo psiquiátrico,
quanto à gravidade da deficiência, não autoriza o reexame do conjunto fático-probatório
Documento eletrônico VDA56064061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a4d7a27d-ee75-4f88-af6c-5f3ece6e3bb8

em sede de recurso especial quando o voto condutor do acórdão recorrido enfrentou
diretamente a prova técnica e concluiu pela vulnerabilidade e perceptibilidade da
condição da vítima, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Precedente que admite erro de tipo por desconhecimento da idade da vítima em
estupro de vulnerável não se aplica automaticamente a hipóteses de vulnerabilidade por
deficiência mental, quando o acórdão de origem, à luz das provas, afirma a
perceptibilidade da condição e a falta de discernimento pleno da vítima.
4. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada como sucedâneo
habeas corpus
recursal para superar a inadmissão do recurso especial, dependendo de iniciativa do
órgão julgador e de constatação de ilegalidade flagrante.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
-A, § 1o; CPP,
VI.
art. 20;
art. 217
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Maria
AREsp 1.217.373/SP,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11.05.2018; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19.05.2025; STJ,
AREsp 2.746.040/SP,
AgRg no
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp 2.873.081/TO,
Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN 11.09.2025; STJ, AgRg no REsp 1.693.341/RO,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2019, DJe 10.09.2019; STJ,
EDcl no AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.608.923/SP,
03.12.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
947.539/SP,
Turma, DJe 06.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a4d7a27d-ee75-4f88-af6c-5f3ece6e3bb8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133964 - TO(2025/0496349-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. DEFICIÊNCIA MENTAL. ERRO DE TIPO.
REEXAME DE PROVAS.
HABEAS CORPUS DE
SÚMULA 7/STJ.
OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial manejado em ação penal pela prática do
crime de estupro de vulnerável, fundado em deficiência mental da vítima.
2. A Defesa sustenta que a análise da tese de erro de tipo — fundada em suposto
desconhecimento, pelo Recorrente, da condição de vulnerabilidade da vítima — decorre
de revaloração jurídica de fatos expressamente assentados (conclusão do ensino médio,
uso de redes sociais, encontros prévios, iniciativa da vítima em marcar encontro,
classificação pericial da deficiência como leve), bem como em alegada contradição entre
a ementa do acórdão, que fala em deficiência “severa”, e o laudo psiquiátrico, que a
classificaria como “leve”.
3. Requer o provimento do agravo regimental para determinar o conhecimento e
provimento do recurso especial, com absolvição com base no
VI, do CPP, ou,
art. 386,
subsidiariamente, o julgamento colegiado do especial. Postula, ainda, a concessão de
de ofício, por alegado flagrante constrangimento ilegal decorrente da
habeas corpus
referida contradição e de suposta violação ao
do Código Penal, e aos princípios da
art. 20
culpabilidade e do
.
in dubio pro reo
Documento eletrônico VDA56064446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:10
Código de Controle do Documento: cced7b36-8a3f-4754-9a24-4a4b21d0d6dd

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apreciação da tese defensiva de erro de
tipo, em crime de estupro de vulnerável fundado em deficiência mental da vítima, pode
ser realizada em recurso especial como mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos, inclusive diante de suposta contradição entre a ementa do acórdão e o
laudo psiquiátrico, ou se tal exame exigiria reexame do conjunto fático-probatório,
e (ii)
incidindo o óbice da Súmula 7/STJ;
saber se é possível a concessão de habeas
de ofício como forma de superar a inadmissão do recurso especial, à vista de
corpus
alegada ilegalidade flagrante na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal
registrou
a quo
que o exame psiquiátrico concluiu categoricamente que a
vítima é “portadora de desenvolvimento mental retardado, não tem condições de
manifestar sua vontade e é totalmente dependente de terceiros para cuidar de sua saúde”,
além de destacar elementos concretos como paralisia cerebral, dificuldades na fala e na
marcha e uso de professora auxiliar para concluir os estudos, reforçados por testemunhos
oculares e pelo relato da genitora, concluindo pela vulnerabilidade legal e pela
perceptibilidade da deficiência, afastando a tese de erro de tipo.
6. A pretensão de absolvição por erro de tipo pressupõe infirmar tais premissas
probatórias (perceptibilidade da deficiência e ausência de discernimento), o que demanda
reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. A alegação de que se cuida apenas de revaloração jurídica de fatos incontroversos não
se sustenta, porque o próprio núcleo da controvérsia reside na avaliação fática da
perceptibilidade da deficiência e do grau de discernimento da vítima, temas já decididos
pelas instâncias ordinárias com base em prova técnica e testemunhal.
8. A suposta contradição entre a ementa, que faz referência a deficiência “severa”, e o
laudo psiquiátrico, que a classificaria como “leve”, não se resolve pela mera
confrontação de expressões isoladas, pois o voto condutor enfrentou diretamente a prova
técnica e concluiu pela vulnerabilidade e perceptibilidade da condição; rever tal
conclusão exigiria, igualmente, revolvimento de matéria fática, incidindo a
Súmula 7/STJ.
9. O
proposto em relação ao AgRg no
não se
distinguishing
AREsp n. 2.873.081/TO
mostra viável, porque, assim como naquele precedente, o acórdão de origem reconheceu,
com base em laudo pericial e prova testemunhal, a perceptibilidade da deficiência, de
modo que a análise de eventual erro de tipo também pressupõe reexame de provas.
Documento eletrônico VDA56064446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:10
Código de Controle do Documento: cced7b36-8a3f-4754-9a24-4a4b21d0d6dd

10. Não cabe aplicar, por analogia, precedente em que se admitiu erro de tipo por
desconhecimento da idade da vítima em estupro de vulnerável, pois ali as premissas
fáticas eram distintas e não transponíveis automaticamente a hipóteses de deficiência
mental em que as instâncias ordinárias, à luz das provas, afirmam a perceptibilidade da
vulnerabilidade e a ausência de discernimento.
11. A invocação dos princípios da culpabilidade e do
não se sustenta,
in dubio pro reo
uma vez que o acórdão estadual registrou a robustez do conjunto probatório, a confissão
quanto à relação sexual e a inverossimilhança do alegado desconhecimento da
deficiência, de maneira que a revisão desse juízo probatório também esbarra na
Súmula 7/STJ.
12. A concessão de
de ofício não se presta a contornar pressupostos
habeas corpus
recursais ou a inadmissão do recurso especial, devendo partir da iniciativa do órgão
julgador e pressupor ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, o que não se verifica
na hipótese dos autos.
13. Ausente ilegalidade manifesta e mantido o óbice da
impõe-se a
Súmula 7/STJ,
confirmação da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do recurso especial e indeferindo-se a concessão de
de
habeas corpus
ofício.
Tese de julgamento:
1. A análise da tese de erro de tipo em crime de estupro de vulnerável fundado em
deficiência mental da vítima, quando as instâncias ordinárias reconhecem, com base em
laudo pericial e prova testemunhal, a perceptibilidade da deficiência e a ausência de
discernimento, demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
2. A alegada contradição entre a ementa do acórdão recorrido e o laudo psiquiátrico,
quanto à gravidade da deficiência, não autoriza o reexame do conjunto fático-probatório
em sede de recurso especial quando o voto condutor do acórdão recorrido enfrentou
diretamente a prova técnica e concluiu pela vulnerabilidade e perceptibilidade da
condição da vítima, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Precedente que admite erro de tipo por desconhecimento da idade da vítima em
estupro de vulnerável não se aplica automaticamente a hipóteses de vulnerabilidade por
deficiência mental, quando o acórdão de origem, à luz das provas, afirma a
perceptibilidade da condição e a falta de discernimento pleno da vítima.
4. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada como sucedâneo
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56064446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:10
Código de Controle do Documento: cced7b36-8a3f-4754-9a24-4a4b21d0d6dd

recursal para superar a inadmissão do recurso especial, dependendo de iniciativa do
órgão julgador e de constatação de ilegalidade flagrante.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
-A, § 1o; CPP,
VI.
art. 20;
art. 217
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Maria
AREsp 1.217.373/SP,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11.05.2018; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19.05.2025; STJ,
AREsp 2.746.040/SP,
AgRg no
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp 2.873.081/TO,
Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN 11.09.2025; STJ, AgRg no REsp 1.693.341/RO,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2019, DJe 10.09.2019; STJ,
EDcl no AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.608.923/SP,
03.12.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
947.539/SP,
Turma, DJe 06.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Renato Barbosa da Silva contra
decisão monocrática, da minha lavra, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
A defesa sustenta que a decisão agravada contrariou julgados do relator e
demanda
em relação ao AgRg no
pois, no caso
distinguishing
AREsp n. 2.873.081/TO,
concreto, foram indicados fatos incontroversos que dispensariam reexame probatório.
Aduz que não incide a
por se tratar de revaloração jurídica de
Súmula 7/STJ,
fatos expressamente assentados, como a conclusão do ensino médio pela vítima, os
contatos por redes sociais e encontros prévios, a iniciativa da vítima em marcar o
encontro e a classificação pericial da deficiência como leve, em laudo elaborado após os
fatos.
Sustenta, ademais, contradição interna entre a ementa do acórdão, que
menciona deficiência “severa”, e o laudo psiquiátrico que a classifica como “leve”,
apontando violação direta ao
do Código Penal e afirmando que a conclusão de
art. 20
visibilidade da deficiência se apoiou, essencialmente, no depoimento da genitora, não
transferível a terceiros em contatos esporádicos.
Defende a aplicação, por analogia, de julgado desta Corte que reconheceu erro
de tipo em estupro de vulnerável por desconhecimento da idade da vítima, destacando a
necessidade de isonomia no tratamento da hipótese de erro quanto à elementar do § 1o do
-A.
art. 217
Documento eletrônico VDA56064446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:10
Código de Controle do Documento: cced7b36-8a3f-4754-9a24-4a4b21d0d6dd

Alega, por fim, violação ao princípio da culpabilidade e ao
,
in dubio pro reo
por condenação amparada em responsabilidade objetiva e sem prova suficiente diante do
erro de tipo justificável.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental para reformar a
decisão e determinar o conhecimento e provimento do recurso especial, com a
consequente absolvição nos termos do
VI, do CPP. Pugna, subsidiariamente,
art. 386,
pelo provimento parcial para submissão do recurso especial a julgamento colegiado.
Pleiteia, em última análise, a concessão de
de ofício, em razão de
habeas corpus
flagrante constrangimento ilegal decorrente da contradição entre a ementa do acórdão e o
laudo psiquiátrico, bem como da violação ao
do Código Penal.
art. 20
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido assentou, com base em laudos e depoimentos colhidos
nas instâncias ordinárias, que a deficiência da vítima era perceptível e que inexistia
discernimento para o ato sexual, afastando a tese defensiva de erro de tipo. O voto
condutor registrou que o exame psiquiátrico concluiu categoricamente que a vítima é
“portadora de desenvolvimento mental retardado, não tem condições de manifestar sua
vontade e é totalmente dependente de terceiros para cuidar de sua saúde”, além de
destacar elementos concretos como paralisia cerebral, dificuldades na fala e na marcha e
uso de professora auxiliar para concluir os estudos, reforçados por testemunhos oculares
e pelo relato da genitora (e-STJ fls. 173-175). Nessas condições, a pretensão de
absolvição por erro de tipo demandaria infirmar as premissas probatórias fixadas, o que é
inviável na via estreita do recurso especial, conforme já afirmado na decisão agravada ao
aplicar o óbice da
(e-STJ fls. 253-254).
Súmula 7/STJ
A alegação de que se cuidaria de mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos não se sustenta diante da moldura fática firmada pelo Tribunal
, que
a quo
reputou “inequívoca” a vulnerabilidade e “visível” a condição da vítima, com base em
prova pericial e testemunhal (e-STJ fls. 171-176). A definição, pelas instâncias
ordinárias, sobre a perceptibilidade da deficiência e a ausência de discernimento não
pode ser revisada sem revolvimento do acervo probatório.
A orientação jurisprudencial desta Corte é assente no sentido de que “cabe ao
aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de
analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a
imputação feita ao acusado, bem como a adequada pena-base a ser fixada ao réu,
porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado
Documento eletrônico VDA56064446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:10
Código de Controle do Documento: cced7b36-8a3f-4754-9a24-4a4b21d0d6dd

7 da Súmula desta Corte” (AgRg no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.217.373/SP,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
. Na mesma linha, a decisão
11/5/2018)
agravada rememorou que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial” (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.746.040/SP,
Turma, DJe de
, solução inteiramente aplicável ao caso.
19/5/2025)
Quanto à alegada contradição interna entre a ementa do acórdão exarado pelo
Tribunal
— que menciona “deficiência mental severa” — e o laudo psiquiátrico
a quo
que teria classificado a deficiência como “leve”, ressalto que o voto condutor do acórdão
recorrido enfrentou diretamente a prova técnica, apontando ausência de condições de
manifestação de vontade e dependência total de terceiros, além de déficits motores e
cognitivos relevantes, concluindo pela vulnerabilidade legal e pela perceptibilidade fática
da condição (e-STJ fls. 173-175). A tentativa de cotejar isoladamente a expressão da
ementa com trecho do laudo, para extrair conclusão diversa da firmada no acórdão,
implica rediscussão das premissas probatórias e não se confunde com revaloração
jurídica de fatos incontroversos, razão pela qual também esbarra na Súmula 7/STJ.
Noutro giro, o
proposto em relação ao AgRg no
distinguishing
não é suficiente para afastar o óbice processual. Naquele
AREsp n. 2.873.081/TO
julgado, consignou-se, entre outras razões, que “a análise da tese defensiva de erro de
tipo pressupõe reexame do conjunto fático-probatório estabelecido pelas instâncias
ordinárias, vedado em recurso especial conforme a Súmula 7 do STJ” e que o acórdão de
origem havia reconhecido, “com base em prova testemunhal e laudo pericial”, a
perceptibilidade da deficiência (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.873.081/TO,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
. Aqui, a situação é substancialmente equivalente: a conclusão pela
11/9/2025)
perceptibilidade da deficiência e pela ausência de discernimento foi firmada à luz de
prova pericial e testemunhal, de modo que o reconhecimento do alegado erro de tipo
exigiria revisão das balizas fáticas estabelecidas no acórdão estadual.
Também não procede a invocação, por analogia, de julgado que admitiu erro
de tipo por desconhecimento da idade da vítima em crime de estupro de vulnerável
(AgRg no
rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp 1693341/RO,
julgado em
DJe
. A tese ali afirmada parte de premissas fáticas
27/08/2019,
10/09/2019)
próprias da causa, não transponíveis automaticamente para hipótese de deficiência
mental quando as instâncias ordinárias, com suporte probatório adequado, concluíram
pela perceptibilidade da condição e pela falta de discernimento. A pretensão de aplicar o
do Código Penal para excluir o dolo, no contexto concreto delineado, conflita
art. 20
com a moldura probatória firmada e esbarra no mesmo óbice de conhecimento na via
especial.
Documento eletrônico VDA56064446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:10
Código de Controle do Documento: cced7b36-8a3f-4754-9a24-4a4b21d0d6dd

A defesa sustenta violação aos princípios da culpabilidade e do in dubio pro
. Contudo, o acórdão foi claro ao assentar a robustez do conjunto probatório, a
reo
confissão quanto à relação sexual e os diversos elementos que evidenciam a
vulnerabilidade da vítima e a perceptibilidade da deficiência, reputando inverossímil o
desconhecimento alegado (e-STJ fls. 171-176). Alterar essa conclusão demandaria o
reexame do acervo probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, razão
suficiente para manter a decisão agravada.
Diante desse quadro, permanece inequívoco que a tese defensiva pressupõe o
reexame de prova, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.
Quanto ao pedido de concessão de
de ofício, é firme o
habeas corpus
entendimento de que “[a] concessão de
de ofício não pode ser utilizada
habeas corpus
como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do
órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.608.923/SP,
. Ou seja, “[é] descabido postular a concessão de
de ofício,
3/12/2024)
habeas corpus
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o
deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo
para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
alegações trazidas a destempo” (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
947.539/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
. No caso, não se verifica ilegalidade
6/11/2024)
flagrante apta a justificar atuação de ofício, mormente porque todo o inconformismo
repousa em premissas fáticas já decididas pelas instâncias ordinárias.
Por essas razões,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:10
Código de Controle do Documento: cced7b36-8a3f-4754-9a24-4a4b21d0d6dd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0496349-3
AREsp 3.133.964 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025616820218272706 00208029020218272706 208029020218272706
25616820218272706
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850;080908304=@
2025/0496349-3 - AREsp 3133964 Petição : 2026/0033578-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:22:33
Código de Controle do Documento: 3EDA7B8B-BA2D-4800-A096-37D514814C4E